Tribunal: TJMT
Processo: 1025491-72.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025491-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), AVELINO JOSE TAVARES - CPF: 550.294.421-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos realizados indevidos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício previdenciário do agravante.

O Recorrente sustenta a inexistência de relação contratual com a parte agravada e requer a suspensão imediata dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação contratual entre as partes exige dilatação probatória, sendo insuficiente a simples afirmativa de negativa do vínculo jurídico para a concessão da medida antecipada.

O decurso de aproximadamente três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação originária afasta a urgência alegada, enfatizando-se a necessidade de apuração detalhada dos fatos no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação jurídica que exige dilatação probatória e não justifica, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o auxílio da ação enfraqueceu a exigência da urgência, devendo a matéria ser comprovada no curso da instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AVELINO JOSE TAVARES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos de n. 1008458-57.2024.8.11.0004, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravante.

O Agravante relata que na origem trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em virtude de o Recorrente, apesar de ser analfabeto, ter observado a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, do qual não contratou.

Aponta que no mês de abril/2024 verificou a ocorrência de desconto no valor de R$ 61,52 (sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), referente à Reserva de Margem Consignável (RMC).

Afirma que jamais solicitou ou autorizou os descontos, de modo que tal prática se mostra abusiva e ilegal em detrimento do consumidor.

Pontua que o Recorrente é idoso, de baixa renda, e o valor descontado de forma indevida é de grande relevância para seu quadro financeiro, sendo que tais descontos vêm ocorrendo desde maio/2021.

Argumenta que estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para suspensão de tais descontos até a resolução do processo.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a Agravada seja compelida a suspender a exigibilidade dos descontos junto aos proventos do Recorrente.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 238668748).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 256524666.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de suspensão liminar dos descontos supostamente indevidos efetuados pela Agravada referente à Reserva de Margem Consignável (RMC), junto ao benefício previdenciário do Agravante, pedido o qual foi indeferido na origem.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Do conjunto probatório acostado aos autos, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, ao menos neste momento processual.

Por mais que a parte Autora/Agravante tenha sustentado que não tem qualquer relação contratual com a parte Agravada, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige dilação probatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Logo, há de se aguardar o término da instrução processual, de modo que não se pode extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial, principalmente porque a ação originária ainda está na fase de angularização processual.

Nesse sentido:

RECURSO DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO
INDEVIDA EM
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
– CONTRIBUIÇÃO DE APOSENTADO – CONTRIBUIÇÃO UNIBAP (UNIÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDÊNCIA) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS
DESCONTOS
NO
BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO
– CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO –NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, em uma análise provisória e não exaustiva do processo, uma vez que até o momento não foi construído todo o arcabouço probatório no processo principal, não se constata a presença dos requisitos autorizadores, em especial a probabilidade do direito pretendido na origem. 2. A simples afirmação de que não possui vínculo jurídico com a parte Requerida não é o bastante para a concessão da tutela de urgência, casos em que é necessário um indício de prova, que não precisa ser necessariamente da inexistência da relação jurídica, uma vez que a prova negativa é por vezes impossível, mas pode ser ao menos a prova de que a parte Requerente buscou esclarecimentos junto à parte Requerida acerca da natureza dos
descontos
. 3. Deveras, é cediço que em casos como o dos autos, em que o Agravante alega a inexistência de contrato, a concessão de qualquer tutela de urgência demanda dilação probatória. 4. Decisão mantida, recurso desprovido. (N.U 1008961-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Não se verifica prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. III - A tutela judicial requestada resvala na falta de contemporaneidade da dita ilegalidade praticada pela parte demandada, ora agravada, isso porque, consoante destacado pelo próprio agravante nas razões do recurso, os descontos estão sendo efetuados há 9 meses, sem o registro de qualquer outra manifestação. (TJ-MT, RAI nº 1019548-16.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020).

Ademais, registra-se que o próprio Agravante narra que os descontos supostamente indevidos ocorrem desde maio/2021, e somente após aproximadamente 03 (três) anos é que ingressou com a demanda na origem, o que por si só afasta a alegada urgência
.

Assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte Agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde a angularização processual, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, impõe-se o desprovimento do presente recurso.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025